Tribunal: TJMT
Processo: 1023900-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023900-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), METHA SUPERMERCADO LTDA - ME - CNPJ: 08.206.985/0001-18 (AGRAVADO), THALITA DE CASTRO - CPF: 006.406.501-47 (AGRAVADO), MARIA ELENA BORBA CASTRO - CPF: 536.168.209-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POSTAL – IMPOSSIBILIDADE – CITAÇÃO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA – ARTIGOS 249, 829, § 1o E 830, TODOS DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência pátria e a doutrina caminham no sentido de que o procedimento executivo não comporta citação pela via postal, por aplicação da norma especial dos arts. 829 e 830 do CPC, em detrimento da norma geral dos arts. 247 e 249 do mesmo Código.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023900-46.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: METHA SUPERMERCADO LTDA - ME, THALITA DE CASTRO, MARIA ELENA BORBA CASTRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1028737-21.2022.8.11.0041 - 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT movida em desfavor de
METHA SUPERMERCADO LTDA - ME, THALITA DE CASTRO, MARIA ELENA BORBA CASTRO
, em que se indeferiu o pedido de citação via postal.

A agravante alega que está “
o art. 249 CPC confirma o estabelecimento da citação postal como regra geral, já que determina a citação por oficial de justiça como exceção, aplicável apenas nas hipóteses expressamente previstas pela legislação, quando frustrada a citação pelo correio ou quando requerida pela parte
”.

Em suma, requer o provimento do recurso para que “
seja deferida a realização da citação POSTAL dos Agravados, bem como que o provimento do presente agravo vincule futuras tentativas de citação, caso a primeira reste infrutífera, de modo que não precisará o Banco Agravante se socorrer deste Eg. Tribunal de Justiça todas as vezes que necessitar promover atos de citação, salvo se o próprio Agravante pleitear por outro meio, a partir das circunstâncias fáticas do processo”
(id. 151276672).

Sem contrarrazões (id. 151697675).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1028737-21.2022.8.11.0041 - 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT movida em desfavor de
METHA SUPERMERCADO LTDA - ME, THALITA DE CASTRO, MARIA ELENA BORBA CASTRO
, em que se indeferiu o pedido de citação via postal.

Na análise do presente caso, entendo que a manutenção da decisão agravada não irá acarretar danos irreparáveis ao exequente/agravante, ou, então, que, caso mantido até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de esgotamento fatal ao direito pleiteado.

O agravante não precisou com exatidão qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que “
é latente a necessidade de se atribuir efeito ativo ao Agravo de Instrumento ora interposto, pois em decorrência da r. decisão agravada, estará o Agravante impedido de proceder de forma ágil nos atos processuais.
”

Assim, a vaga afirmação é insuficiente para a finalidade pretendida, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.

Os fundamentos recursais são insuficientes, portanto, para ensejar atribuição da almejada tutela recursal, pois, a jurisprudência pátria e a doutrina caminham no sentido de que o procedimento executivo não comporta citação pela via postal, por aplicação da norma especial dos arts. 829 e 830 do CPC, em detrimento da norma geral dos arts. 247 e 249 do mesmo Código.

A respeito do tema lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A via regular de citação do devedor é o mandado que pode ou não gerar a necessidade de citação com hora certa admitindo-se eventualmente o edital, nos casos do art. 256 do CPC. Embora o código atual não seja tão explícito quanto o anterior, não se aceita, no processo de execução, a citação por correio. Assim ocorre porque, como diz o art. 249 do CPC, a citação deve fazer-se por oficial de justiça nos casos previstos no Código. A seu turno, os arts. 829 e 830 tornam inequívoca a participação do oficial de justiça na citação realizada no processo de execução. Por isso, em que pese a não repetição do atual Código da regra expressa do art. 222, d, do Código de 1973, continua a viger a exigência de que nos processos de execução a citação se dê por oficial de justiça, eventualmente substituída pela citação ficta, nos casos autorizados por lei
(Novo Curso de Processo Civil, Ed. RT, 2a ed., vol. 3, p. 92)

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO PELO CORREIO – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – EXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA (CPC, ART. 829 E 830) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O caput do art. 249 do CPC/2015 estabelece que a citação será feita por oficial de justiça nas hipóteses previstas naquele Código, e no capítulo destinado à Execução por quantia certa, cuja Seção II dedica-se à “citação do devedor e do arresto (arts. 827 a 889), os artigos 829 e 830 definem expressamente que ela será realizada pelo oficial de justiça e não pelo Correio.”
(TJMT – 4a Câmara de Direito Privado - N.U 1003010-28.2018.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 27/06/2018) (N.U 1021850-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POSTAL – IMPOSSIBILIDADE – CITAÇÃO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA – ARTIGOS 249, 829, § 1o E 830, TODOS DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. Por força do art. 829, § 1o, do CPC, prepondera-se a regra especial para as execuções, onde a citação do devedor deve ser pessoal, dada a ordem de penhora e avaliação, a ser cumprida por oficial de justiça, caso não efetuado o pagamento no prazo assinalado. Aliado a isso, o artigo 830 do Código de Processo Civil, prevê que, caso o devedor não seja encontrado, o Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens que forem necessários à garantia da execução e, depois, permite nova tentativa de citação, inclusive por hora certa.”
(N.U 1011083-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – ATO QUE DEVE SER REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E NÃO PELO CORREIO – ART. 249 C/C 829 E 830 DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Apesar de o novo CPC ter excluído a Execução do rol de vedação para citação pela via postal, como previa o Código anterior (art. 222, “d, do CPC/73), no art. 249 dispôs que a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código. E no capítulo destinado à Execução por quantia certa, cuja Seção II dedica-se à “citação do devedor e do arresto”(arts. 827 a 889), os artigos 829 e 830 definem expressamente que ela será realizada pelo oficial de justiça e não pelo Correio.”
(TJ-MT - AI: 10123635820198110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/10/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2019)

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023